Tribunal: TJBA
Processo: 8041894-62.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8041894-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA, LUCAS BRIZACK FILARDI, DJALMA SILVA JUNIOR, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA em face do embargante, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), fixando honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, que trata dos critérios legais para fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, bem como corrigir erro material.

4.

A invocação do Tema 1076 do STJ não socorre à tese recursal, uma vez que o próprio precedente de natureza vinculante admite expressamente a aplicação do critério equitativo nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório.

5. A interpretação sistemática do §8º do art. 85 do CPC permite a adoção da equidade quando a demanda não gera vantagem patrimonial direta à parte vencedora, como no caso em que se busca apenas afastar exigências administrativas sem repercussão financeira imediata.

6. O Plenário do STF, no âmbito do Tema 1255, reconhece que, nas ações envolvendo a Fazenda Pública, há particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados e, por isso, pode justificar a fixação equitativa da verba honorária, mesmo em causas de valor elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível nas hipóteses de valor irrisório ou proveito econômico não mensurável.

3. As particularidades das causas envolvendo a Fazenda Pública autorizam interpretação compatível com a fixação equitativa dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.12.2020; STF, Tema 1255, ARE 1438857 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Ordinária n.
8041894-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA